Tribunal: TJDFT
Processo: 0714872-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO DA VERBA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO PROVIDA.

1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal.

3. Demonstrada a efetiva capacidade financeira do genitor, é adequado e razoável o montante fixado na r. sentença, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e por ser quantia razoável para garantir a subsistência das alimentadas sem comprometer suas forças contributivas.

4. Recurso não provido. Apelação adesiva não provida.